Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENDÊNCIA DE DEMANDA DE REVISÃO DAS PARCELAS C/C ANULAÇÃO DO ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO DEVEDOR FIDUCIANTE ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DIRETA DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Nos contratos de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cabe ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento das despesas incidentes sobre o imóvel enquanto estiver na posse direta do bem.
2. O credor fiduciário somente responderá pelas obrigações relativas ao bem ofertado em garantia após a consolidação de sua propriedade plena, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel. Inteligência do art. 27, § 8o, da lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC.
3. Recurso conhecido e provido.